Tribunal: TJMT
Processo: 0001158-39.2012.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001158-39.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (APELANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (APELADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (REPRESENTANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
JULGADA IMPROCEDENTE

–ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA - NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR MANDATÁRIO TAMBÉM CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - REVISÃO DE CLÁUSULAS COM APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ausente prova robusta capaz de desconstituir a fé pública conferida à Escritura de Confissão de Dívida, não se justifica sua anulação, principalmente quando demonstrado que os atos praticados pelo mandatário constam no instrumento público de procuração lavrada sob minuta apresentada pela parte outorgante.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Anulação de Ato Jurídico e Inexistência de Débito
julgada improcedente para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devidamente corrigido, e, com isso, revogar a tutela antes concedida (ID. 136455625).

Os apelantes alegam que a sentença “
não foi equilibrada e justa
”, é contrária às provas dos autos, além de “
simplista e até simplória
” ao concentrar a análise na questão da boa-fé da empresa apelada e na do excesso de poderes do seu procurador (dos apelantes), e, por fim, reconhecer a eficácia da escritura que buscavam anular.

Sustentam ser equivocado o entendimento do juízo
a quo
de que a Confissão de Dívida é título executivo extrajudicial que não admite discussão sobre o negócio jurídico que lhe deu origem por se tratar de instrumento contratual dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e porque, ademais, no caso concreto foi celebrado por tabelião.

Acrescentam que o mesmo equívoco ocorre na conclusão pelo indeferimento do pedido alternativo de revisão de cláusulas abusivas sob o fundamento de que os juros convencionados são razoáveis.

Argumentam que não foram apreciados os vícios presentes na Escritura Pública, os quais teriam sido demonstrados no decorrer da instrução processual.

Ressaltam que os pontos controvertidos não se restringem à boa-fé ou má-fé da apelada, nem ao excesso ou não de poderes do procurador, tampouco “n
o simples entendimento de que a “confissão de dívida é título executivo extrajudicial e não contempla discussão sobre o negócio jurídico que lhe deu origem
”, pois tanto o Código Civil como a LRP enunciam que os vícios do ato jurídico devem ser apreciados pelo Judiciário.

Em seguida transcrevem os respectivos dispositivos.

Afirmam que os mencionados defeitos estão comprovados já que nunca trataram de venda de madeiras.

Arguem também que o débito confessado corresponde a empréstimos pessoais para o mandatário, os quais são de sua responsabilidade exclusiva, fato que teria sido confirmado pelo representante legal da empresa apelada quando declarou que não conhecia o autor, que fez antecipações de valores mediante promessa de entrega posterior de madeiras para o apelado (Juarez), o que não cumpriu, e nem pagou o montante, e transferiu a dívida para duplicatas assinadas por Juarez.

Dizem que, portanto, é evidente que se refere a “
empréstimos ou adiantamentos e compras de madeira negociadas exclusivamente com o procurador dos Apelantes, o Sr. Juarez
”, ou seja, somente em proveito deste último, tanto assim que não receberam nenhuma quantia desses empréstimos.

Destacam que houve conluio, situação que resultou na oneração do imóvel, o que afastaria a boa-fé da apelada.

Anotam que esses fatos foram ratificados por Juarez (mandatário), inclusive o de que seria o único beneficiário dos empréstimos.

Registram que, por conseguinte, ambos os depoimentos convergem para o erro substancial e vício de consentimento, que impõem a nulidade da Escritura Pública de Confissão de Dívida.

Assinalam o uso excessivo dos poderes pelo procurador, e que isso não exclui o prévio conhecimento e conivência da apelada, sendo evidente a má-fé.

Pontuam que a expressão “
inclusive em proveito próprio
”, contida na Procuração, deve ser interpretada como “
o procurador poderia contrair ou confessar dívidas em seu próprio nome, e dar o imóvel dos Apelantes em garantia, mas jamais confessar em nome dos Apelantes uma dívida inexistente destes para com a Apelada, dívida contraída para benefício exclusive dele, Juarez Domingos dos Santos
”, de forma que “
a Apelada estaria plenamente garantida no seu crédito, com o Sr. Juarez como devedor, com todo o seu patrimônio respondendo pela dívida, e com os Apelantes prestando a garantia hipotecária, também responsáveis com esse contrato acessório
”, como aconteceu nas averbações em favor do Banco Lage.

Alternativamente alegam que são abusivas a taxa de juros fixada para o caso de inadimplemento (3,50% a.m.) e a multa de 5%, pois não poderiam ultrapassar 12% ao ano, em observância à Lei de Usura.

Pugnam pelo provimento do Recurso para que seja julgada procedente a Ação e invertidos os ônus de sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa (ID. 136462254).

Nas contrarrazões, a empresa apelada relata os atos processuais praticados, sustenta a nulidade da sentença que incluiu o mandatário Juarez, e impugna o pedido de justiça gratuita.

No mérito, aduz que os apelantes repetem os argumentos apresentados na inicial; que é válida a Escritura Pública; que a parte contrária não produziu prova idônea que descaracterizasse o título executivo; que o Termo de Confissão de Dívida não admite discussão e o advogado também foi constituído por instrumento público, portanto ambos são dotados de fé pública; que não houve excesso de poderes, até porque dentre os concedidos se incluía o de dispor do bem em proveito pessoal.

Aduzem que os apelantes pretendem se beneficiar da própria torpeza, tanto é que, em Ação conexa (Consignação), exatamente na Reconvenção, foi ressaltado que o imóvel seria, na realidade, de propriedade do mandatário, que se apresenta como “
laranjas
” (ID. 136462278).

Nas suas contrarrazões, o apelado Juarez Domingos dos Santos ratifica a arguição dos apelantes de que é nula a Escritura de Confissão de Dívida, pois fruto de “
agiotagem
” (ID. 136462282).

A justiça gratuita foi indeferida (ID. 137889160), não providos os Embargos de Declaração e o Agravo Interno (ID. 151094162), e negado o parcelamento (ID. 152366177), o que culminou na realização do preparo recursal e na posterior redistribuição em virtude da suspeição declarada no feito conexo pela relatora originária (ID. 161935159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Anulação de Ato Jurídico e Inexistência de Débito foi julgada improcedente, sendo os ora apelantes condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Na sentença foi consignada a liquidez, certeza e exigibilidade da Escritura de Confissão de Dívida, que não admite discussão a respeito da origem do débito; que referido documento foi lavrado por Tabelião, que tem fé pública; e que os apelantes visam se beneficiar da própria torpeza, já que se realmente a hipótese fosse de crédito de agiotagem, o devedor não deveria assinar a Escritura.

Os apelantes argumentam que houve simulação, visto que a dívida seria decorrente de empréstimos feitos para o próprio mandatário, que extrapolou os poderes recebidos, o que culminou na hipoteca do imóvel de sua propriedade. Dizem também que a garantia deveria recair sobre o patrimônio do verdadeiro devedor, como ocorreu na oneração ao outro credor, Banco Lage.

O artigo 651, §1º, do Código Civil, estabelece que a transação ou confissão de dívida por procuração exige outorga de poderes expressos ao mandatário.

No caso concreto, pela Escritura Pública em questão, os apelantes, representados pelo procurador, o apelado Juarez Domingos dos Santos, reconheceram e confessaram que devem à empresa Guermand (também apelada) certa quantia, a ser liquidada em parcelas, com valor, vencimento e taxa de juros nela descritos.

Pelo mesmo instrumento, os apelantes outorgaram à credora em primeira, especial e única hipoteca o imóvel especificado na respectiva Escritura.

A procuração igualmente foi outorgada por instrumento público, pelo qual o procurador foi constituído com poderes especiais para:

“vender, doar, permutar,
prestar garantias reais
,
hipoteca
, caução e outras,
inclusive em proveito

próprio
, ou de qualquer outra forma
alienar o imóvel
situado no lugar denominado Fazenda dos Quatorze, anteriormente no Município de Diamantino-UM, atualmente no Município e Comarca de Juara-MT, com área de 2.454,00ha [...], objeto da matrícula n. 4.008, do livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juara-MT, bem como
administrar e gerir as atividades econômicas relativas ao mesmo
,
assinando compromissos e obrigações, contrair empréstimos e confessar dívidas
, renunciar direitos e aceitar doações onerosas
,
ceder, transferir e caucionar créditos, prestando tudo o que se fizer necessário e devido para dar quitação, estabelecer cláusulas ou condições para a realização de qualquer negócio, inclusive responder pela evicção,
outorgar, assinar ou aceitar escrituras de quaisquer naturezas
,
transmitir posse
, jus, direito, domínio, ação, caracterizar o imóvel, dar limites e confrontações; enfim,
representa-los em todos os atos e contratos dos quais dependem a sua vênia
,
presença ou assinatura
, podendo, destarte, representa-los em juízo ou fora dele, com poderes para o forro em geral, conforme estabelecido no art. 38 Código de Processo Civil, e os especiais para, transigir, fazer acordo, firmar compromisso, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empesas privadas, inclusive recorrendo a quaisquer instâncias e tribunais, tudo fazer para o fiel e cabal desempenho do presente mandato, podendo, inclusive substabelecer. Procuração feita sob minuta”.

Desse modo, o mandatário não extrapolou os poderes conferidos pelo Instrumento Público de Procuração.

Primeiro porque todos os atos que praticou em relação ao litígio ora em exame estavam rigorosamente definidos na Procuração, quais sejam:

“(
prestar garantias reais
,
hipoteca
,
inclusive em proveito próprio, administrar e gerir as atividades econômicas relativas ao imóvel
,
assinar compromissos e obrigações, contrair empréstimos e confessar dívidas, outorgar, assinar ou aceitar escrituras de quaisquer naturezas, representa-los em todos os atos e contratos dos quais dependem a sua vênia
,
presença ou assinatura
)”.

Depois, constou expressamente nesse Mandato a lavratura sob minuta apresentada, ou seja, o Tabelião fez o registro exatamente nos termos que lhe foram submetidos, o que por si só afasta a alegação de vício de consentimento.

E não há como declarar que houve simulação e/ou conluio com a apelada, já que, pelos poderes recebidos, o procurador também administrava a atividade desenvolvida no imóvel, e em nenhum momento ficou demonstrado que não seria a extração de madeiras.

E mais, a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária em questão é título executivo extrajudicial, válido e eficaz, conforme art. 784, II, do CPC, foi celebrada entre particulares com capacidade para a realização dos atos, e tem objeto lícito, possível e determinado.

Portanto, não há nenhuma ilicitude ou vício que a desconstitua, pois atende aos requisitos elencados no art. 104 do Código Civil.

Além do mais, foi lavrada em Cartório, que possui fé pública (art. 215 do CC), de modo que sua desconstituição exige prova cabal, ausente nesta lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – DÍVIDA CONFESSADA EM VALOR EXPRESSO, SEM VINCULAÇÃO COM DÉBITOS BANCÁRIOS – DOCUMENTO LAVRADO EM CARTÓRIO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 215, DO CC – ÔNUS QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE/APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA”
(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0003536-85.2017.8.16.0039, relatora Desa.

Maria Mércis Gomes Aniceto, julgamento em 13-3-2019).

Esta demanda não se submete às normas do CDC, porque não se trata de relação de consumo.

Nesse ponto, bem ressaltou o juízo
a quo
:

“[...]
Por outro lado, a meu ver, não há qualquer ilegalidade na fixação de juros remuneratórios no percentual de 3,5% ao mês, nem da multa no percentual de 5%, uma vez que estavam dentro da normalidade se comparados aos índices do mercado à época da celebração do negócio.

Até porque, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de relação de consumo, e sim de insumo.

Aliás, é curiosa a incoerência dos argumentos dos autores, pois quando discutem a validade da confissão de dívida dizem que não houve aquisição de madeiras, mas mero empréstimo de valores, ao passo que no momento da discussão dos juros se apegam aquilo que está escrito no título executivo e sustentam que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor porque o negócio jurídico envolveu aquisição de madeiras”.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023